Tribunal: STF
Processo: ARE 1515471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO EM OUTRO CARGO OU DISPONIBILIDADE REMUNERADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N.º 20.910/32. EXTINÇÃO DO CARGO OU DECLARAÇÃO DE SUA DESNECESSIDADE. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL À DISPONIBILIDADE REMUNERADA ATÉ SEU APROVEITAMENTO EM OUTRO CARGO. ART. 41, §3º, DA CF/88. REEXAME E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Na origem, tem-se que a parte autora asseverou ter sido aprovada em concurso público para o cargo de contador da Comarca de Ipu/CE, no ano de 1988, tendo sido empossada e exercido suas atribuições conforme as determinações legais. Todavia, com a divisão e organização judiciária no Estado do Ceará, lei nº 12.394/94, foi extinto o cargo que a mesma ocupava. Alegou, entretanto, que os titulares dos cargos que já se encontravam nas funções eram amparados pelo dispositivo constitucional da estabilidade. Em face disso, postulou de forma liminar, o seu aproveitamento funcional, reintegrando-a ao quadro de serventuários da Diretoria do Fórum, designando-lhe nova função ou colocando-lhe em disponibilidade remunerada.



    2. De acordo com a teoria da actio nata, o prazo prescricional tem início a partir do momento em que é conhecida a violação do direito e, assim, a pretensão pode ser deduzida em Juízo.



    3. In casu, mesmo se considerando que a requerente teve conhecimento da violação do seu direito no dia da publicação da Lei nº 12.342, em 28/7/1994; ela apresentou requerimento administrativo direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – Diretor da Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos no dia 31 de julho de 1995 estando o transcurso do prazo prescricional de cinco anos suspenso com a apresentação do requerimento administrativo. Assim, como a presente ação foi proposta e a administração não respondeu ao requerimento anotado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, porquanto o trâmite do requerimento administrativo suspender a fluência do lapso prescricional.



    4. O §3º do art. 41 da Constituição Federal estabelece que: “Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.”



    5. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Honorários a serem fixados na fase de liquidação cosnaonte art. 85, §4°, II do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 41, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Todavia, compulsando o processo, verifica-se que a parte apelada não foi aproveitada ou colocada em disponibilidade com remuneração por omissão da própria Administração. Isso quando já em vigor legislação estadual acerca do assunto, no caso, os arts. 537 e 544, da Lei Estadual nº 12.342/94, estabelecendo que servidores ocupantes de cargos extintos deveriam ser aproveitados ou colocados em disponibilidade. Confira:



    (...)



    Assim, tendo em vista que o cargo que a recorrida ocupava foi extinto, e que a lei de regência impõe que ela deveria ficar em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveitamento, ocorreu a omissão da parte recorrente nesse sentido, já que colocou em disponibilidade e sem remuneração uma servidora pública que ocupava cargo efetivo mediante concurso público.



    Assome-se ainda que a questão em análise foi albergada pelo manto constitucional, conforme a disposição do art. 41, §3º da Constituição Federal, verbis:



    (...)



    A tese do recorrente é de que à parte recorrida não pode ser aplicado o preceito acima uma vez que ela não era remunerada pelos cofres públicos, porém resta comprovado no processo que a mesma fez concurso público, tendo sido aprovada no concurso, tendo tomado posse perante o MM Juiz da comarca de Ipu, no dia 31 de março de 1989, como demonstra o documento de página 26 dos autos. Desse modo, não há dúvida de que a apelada é uma servidora estável, sendo assim ela recebia, ou melhor, e everia continuar, no mínimo, recebendo seus vencimentos perante os cofres públicos, o que joga por terra essa tese do Estado.



    (...)



    Assim sendo, estando comprovado o atendimento pela requerente os requisitos estabelecidos no art. 41, §3º, da Constituição Federal, bem como da lei local de regência da matéria, agiu acertadamente o juiz singular, determinando ao ente público demandado que proceda à disponibilidade remunerada da mesma até seu aproveitamento em cargo com atribuições compatíveis com as do cargo de partidor anteriormente ocupado, condenando ainda o Estado ao pagamento dos vencimentos devidos à autora, retroativamente ao quinquênio anterior à propositura da ação.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente